Tribunal: TJDFT
Processo: 0753941-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. VALOR DADO DE ENTRADA. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DECOTE DO VALOR DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL OCORRIDO POR CULPA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Na inicial, a parte autora afirmou que contratou os serviços de marcenaria da parte ré, cujo prazo de entrega, ajustado em contrato, era de trinta dias. Afirmou que a ré, além de ter atrasado a entrega dos móveis, não concluiu a execução do serviço, conforme ajustado entre as partes. Arguiu que o contrato previu o pagamento de R$ 18.900,00 para todos os serviços de marcenaria contratados, dos quais foram pagos R$ 7.500,00. Isso posto, requereu a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos e a condenação da parte ré ao pagamento de multa contratual e danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes o pedido inicial e o pedido contraposto para rescindir o contrato firmado entre as partes, e condenou a parte ré a restituir à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.
3. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em seu recurso a parte ré arguiu, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, afirmou que realizou parte dos serviços de marcenaria contratados, cujos gastos superam os valores dados como entrada. Afirmou que, para a execução dos armários do banheiro e de outros serviços, a empresa requerida teve que suportar gastos com matéria-prima, mão-de-obra, alimentação, transporte, cujos valores perfazem o montante de R$ 8.504,43 (oito mil e quinhentos e quatro reais e quarenta e três centavos). Desse modo, a parte autora lhe deve pagar o montante de R$ 1.004,43 (mil e quatro reais e quarenta e três centavos), a titulo de diferença dos serviços prestados.
5. Preliminar cerceamento de defesa. Finda a audiência de conciliação sem êxito, a parte ré ficou intimada a apresentar defesa e toda a documentação pertinente para comprovar suas alegações, inclusive indicar testemunhas. Em conjunto com a contestação a parte ré apresentou vários documentos, contudo não indicou testemunhas. A parte autora apresentou réplica e após a parte ré se manifestou, oportunidade em que não requereu a produção de quaisquer outras provas. Portanto, foram dadas à parte ré oportunidades de requerer a produção de provas pertinentes, bem como para se manifestar sobre as provas e alegações da parte autora. Não há qualquer ofensa ao contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada.
6. A sentença deve permanecer incólume. É incontroverso que as partes celebraram contrato de prestação de serviços para confecção de armários planejados, cujo valor total era de 18.900,00, dos quais R$ 7.500 foram adiantados à ré. Também que apenas parte do serviço foi executa. Dessa forma, a lide reside em saber quais dos serviços previstos em contrato foram efetivamente prestados.
7. Uma vez descumprido o contrato, por culpa das partes ou de terceiro ou até mesmo em razão de inadimplemento fortuito, o contrato deverá ser resolvido, nos termos do disposto no artigo 475 do CC: “Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
8. Em que pese a parte autora ter requerido a devolução do valor total adiantado, a parte ré comprovou ter executado o armário do banheiro, cujo valor cobrado foi R$ 2.500,00, conforme contrato de ID n. 27082348. Dessa forma, devem ser devolvidos a parte autora a diferença entre o valor dado e o valor do serviço de fato prestado, resultando na quantia de R$5.000,00.
9. Quanto aos documentos apresentados pela parte ré, ressalta-se que o valor com material e mão de obra estava previsto em contrato. Ademais, a nota fiscal apresentada não comprova que o material comprado destinava-se ao cumprimento do contrato entre as partes deste processo. Por outro lado, não há no contrato cláusula que prevê a responsabilidade da autora por eventual deslocamento e alimentação dos empregados da parte ré. Portanto, uma vez comprovado que só o armário do banheiro foi feito, deve ser decotado do valor inicial pago à parte ré somente o valor previsto para o referido armário, conforme previsão contratual.
10. Quanto à multa contratual em razão do descumprimento do contrato e consequentemente da rescisão, ela não é devida por nenhuma das partes, uma vez que o descumprimento ocorreu por culpa de terceiro estranho à relação contratual firmada entre as partes.
11. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.